Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTO. DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. ABALROAMENTO EM PORTA ABERTA DE OUTRO VEÍCULO. CULPA DE QUEM REALIZOU A MANOBRA. PAGAMENTO DA FRANQUIA COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
2. A manobra de marcha à ré é uma manobra excepcional, devendo o condutor imprimir maior atenção, observando as condições do trânsito ao redor, sobretudo, em estacionamentos, em que os passageiros dos veículos necessariamente precisam abrir as portas para entrar e sair.
3. O vídeo do sistema de segurança do supermercado (ID 49778236) mostra que o veículo do recorrente iniciou a marcha à ré para estacionar em vaga ao lado do veículo do recorrido que estava estacionado e parado, quando o filho do recorrido que acabava de sair do veículo abriu novamente a porta para pegar algum objeto. Nesse momento, o recorrente avançou sobre a faixa que separava as vagas (não entrou centralizado na vaga), muito próximo ao veículo do recorrido, obrigando o menor a entrar no carro para não ser atropelado, quando então colidiu com a porta que estava aberta.
4. A alegação de que o recorrido estava olhando o celular em pé, fora do veículo, não altera a dinâmica de culpa do evento, pois a imagem mostra que o menor não estava abrindo e fechando a porta diversas vezes (como alegam os recorrentes), mas voltou ao veículo para pegar um objeto, momento em que foi obrigado a entrar no carro para não ser atropelado.
5. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa dos requeridos/recorrentes pela colisão e os condenou a indenizar o prejuízo suportado pelo autor/recorrido.
6. Precedentes: 07126023520228070003, Relator: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 25/5/2023; 07056731720218070004, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 15/3/2022.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
8. Na cobertura de sinistro pela seguradora, em regra o pagamento da franquia é realizado diretamente ao prestador do serviço que emite nota fiscal em nome do segurado contemplando parte do serviço no valor exato da franquia, conforme se observa no ID 38998343, sendo este o prejuízo a ser indenizado ao autor/recorrido.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.